Tribunal: TJDFT
Processo: 0701199-67.2021.8.07.0015
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. LESÕES FÍSICAS. INCAPACIDADE LABORATIVA. ORIGEM ETIOLÓGICA. NEXO CAUSAL. AFIRMAÇÃO PELO PERITO OFICIAL. GÊNESE. INFORTÚNIO LABORAL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. FRUIÇÃO. SUSPENSÃO. LAUDO PERICIAL. PERSISTÊNCIA DA INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DE CARÁTER OMNIPROFISSIONAL. NEXO CAUSAL PATENTEADO. RESTABELECIMENTO E ASSEGURAÇÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO ANTERIORMENTE DEFERIDO. MODULAÇÃO TEMPORÁRIA, COM A RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO. IMPOSIÇÃO LEGAL. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE E INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A concessão do auxílio-doença acidentário exige a comprovação por aquele que o reclama da ocorrência do acidente que o vitimara e afetara sua capacidade laborativa, o dano, que é representado pela lesão que refletira na sua capacidade, o nexo de causalidade enlaçando o sinistro ou a enfermidade que o acometera às atividades profissionais desempenhadas e, por fim, a perda temporária da sua capacidade de trabalho.

2. Emergindo do acervo probatório elementos que conferem lastro à aferição da origem etiológica das lesões que afligem a segurada e afetam sua capacidade laborativa, resplandecendo que são originárias do acidente laborativo que a vitimara, assiste-lhe o direito de fruir do auxílio-doença acidentário desde a aferição da restrição laborativa até data estimada de recuperação da capacidade para o exercício da atividade que executava, ressalvada a possibilidade de postergação do benefício segundo a evolução da recuperação da obreira (Lei no 8.213/91, art. 60 § 8o).

3. Suspenso o pagamento do benefício acidentário antes que a segurada houvesse recobrado sua capacidade laborativa, conforme a evolução das sequelas provenientes do infausto que a vitimara, deve-lhe ser assegurado o restabelecimento do pagamento e a percepção das parcelas vencidas, desde a cessação indevida e até o advento de um dos motivos aptos a determinarem sua suspensão, observada eventual prescrição das parcelas vencidas além do quinquênio que precedera o aviamento da pretensão e compensadas as parcelas já auferidas (Lei no 8.213/91, arts. 26, II e 59).

4. De conformidade com o artigo 42, caput, da Lei 8.213/91, o benefício da aposentação pressupõe que a segurada esteja permanentemente incapacitada para o exercício laboral e não ostente condições para reabilitação profissional em funções diversas daquelas que exercitava e consoantes as restrições que o afetam, donde deflui que, atestada por perícia a efemeridade da doença laboral que a acometera, ressoa inviável que seja agraciada com o benefício de aposentadoria, salvo hipótese de evolução da enfermidade no sentido de sua definitividade.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.